Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO OI. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AVISOS 78 E 79 DO TJRJ.
1. O presente agravo foi interposto contra decisão que deferiu o cumprimento de sentença e intimou a agravante a pagar o débito em 15 dias sob pena de penhora online, com acréscimo de multa de 10% e honorários de cumprimento de sentença de 10%, nos termos do art. 523, §1o do CPC/2015.
2. No presente caso, a sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido para que a agravante fornecesse o plano de serviços por R$ 200,00 até dezembro de 2017 e para que restituísse R$ 1.442,49, correspondentes à repetição do indébito dos valores cobrados excessivamente entre fevereiro e setembro de 2017. Após o pedido de cumprimento de sentença pelo agravado, sobreveio deferimento da nova fase processual.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em expediente do dia 17/9/2020, publicou o “AVISO TJ no 78/2020”, em que informa ao público geral que, a pedido do Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital, acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi, ora agravante, em recuperação judicial em trâmite no processo judicial de n.o 0203711-65.2016.8.19.0001, ficam estipuladas algumas regras de classificação dos créditos em concursais e extraconcursais e, além disso, dos extraconcursais, caso não haja cumprimento voluntário pela devedora, qual será o procedimento a ser adotado. Aplicando-se os entendimentos do AVISO TJ no 78/2020 suso, resta claro tratar-se de crédito extraconcursal, uma vez que o fator gerador foi constituído após 20/6/2016 e, por isso, não sujeito à recuperação judicial. Nesse sentido, após 30/9/2020 deverá o Juízo de origem intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial. Para créditos até R$ 20.000,00, deverá, em seguida, ser determinada a penhora online em uma das contas correntes do Grupo Oi indicadas no próprio AVISO, especificamente criadas para esse fim e, em caos de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade da recuperanda, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial.
4. O “AVISO TJ no 79/2020” esclarece que “As novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/9/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/9/2020, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas”. É o caso dos autos de origem, uma vez que a decisão agravada que deferiu o cumprimento de sentença foi proferida em 10/12/2021.
5. Desse modo, em observância aos AVISOS emitidos pelo próprio juízo da recuperação, há que se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, devendo ser mantida a decisão agravada e dado prosseguimento à execução.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.